Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. DESCONHECIMENTO DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel em cumprimento de sentença, recurso cabível nos termos do que dispõe do art. 1.015, parágrafo único do CPC.
2. A decisão agravada que determinou a penhora do imóvel teve por fundamento dar seguimento ao cumprimento de sentença diante da inércia dos devedores em relação ao pagamento da dívida executada.
3. O desconhecimento pelo juízo de fatos novos alegados no recurso afasta a análise dessa instância revisora, diante da supressão de instância não permitida em nosso ordenamento jurídico.
4. Recurso conhecido e não provido.